Tribunal: STF
Processo: Rcl 52404
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela União em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região proferida nos Autos nº 0811532-92.2017.4.05.8300. A parte reclamante alega afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 4.412.



    2. Os autos foram a mim distribuídos por prevenção, justificada pelo MS 33.406. A medida liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo na origem. O órgão reclamado prestou informações. A parte beneficiária apresentou contestação. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação.



    3. Após o ajuizamento da presente reclamação, chegou a esta Corte o recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante contra a mesma decisão objeto do presente feito. Por decisão publicada em 22.11.2022, dei provimento ao recurso para reconhecer a competência originária do STF para processar e julgar a ação ordinária na qual o ora beneficiário busca o afastamento de decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça no julgamento conjunto dos PCAs nºs 000631231.2014.2.00.0000, 000371322.2014.2.00.0000, 000397217.2014.2.00.0000 e 000310439.2014.2.00.0000 - cuja aplicação foi determinada pelo CNJ no PP nº 0001192-02.2017.2.00.0000 (ver RE 1.402.832).



    3. A reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. Ademais, a nova decisão está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante, de modo que houve perda superveniente do interesse de agir.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. Com base no princípio da causalidade, fixo os honorários advocatícios em favor da União em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 10, do CPC/2015.  



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de novembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator